Tribunal: TJBA
Processo: 8014458-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014458-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, FABRICIO ALVES MARIANO

AGRAVADO: FABIO SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
ROSIMAR DE SOUZA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REDUÇÃO DO VALOR DAS
ASTREINTES
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA COELBA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária de obrigação de fazer ajuizada por Fábio Santos Ribeiro, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência que impôs à concessionária a obrigação de fornecer energia elétrica; (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de
astreintes
em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial, de caráter universal, sendo direito do consumidor e dever da concessionária sua prestação contínua e isonômica, nos termos da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

4. O indeferimento de pedido de fornecimento de energia elétrica, sem demonstração inequívoca de risco ambiental concreto, configura violação à dignidade da pessoa humana e à universalidade do serviço público.

5.A decisão de primeiro grau atendeu aos requisitos do art. 300 do CPC, tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável, consistente na privação do serviço essencial.

5. A multa cominatória (astreintes), embora legítima como meio de coerção ao cumprimento da decisão judicial, deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as condições das partes e a natureza da obrigação.

6. O valor originalmente arbitrado (R$ 500,00/dia, limitado a R$ 20.000,00) revelou-se excessivo, sendo adequado o seu redimensionamento para R$ 200,00/dia, limitado a R$ 12.000,00.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido. Prejudicado o Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; CC, art. 421; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 3º, III.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; CC, art. 421; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 3º, III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
80
1
44
58
-
94
.202
5
.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e como Agravad
o

FÁBIO SANTOS RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
d
ar provimento parcial ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.
Prejudicado o Agravo Interno
.

RM07